Tribunal: STF
Processo: RE 1278573
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. JUSTIÇA COMUM. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Sindicato dos Empregados Operacionais e Administrativos das Empresas de Segurança Vigilância e Seus Anexos de SP. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 114, III, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Inicialmente, transcrevo o inteiro teor do tópico destinado à preliminar de repercussão geral na petição do extraordinário:
    “6- DA REPERCUSSÃO GERAL
    Nota-se que que a questão possui grande relevância jurídica e tem potencial para alcançar um grande número de pessoas na medida em que versa a respeito da competência para julgamento da contribuição sindical e enquadramento sindical, com a violação ao art. 114, III, do texto constitucional. Destaca-se, que o STF vem reconhecendo a repercussão geral a temas relacionados à competência, inclusive à competência da Justiça do Trabalho, uma vez que seus contornos encontram-se na Constituição da República e foram alterados pela EC 45/04. Cito a título de exemplo: 
    ‘Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Competência da Justiça do Trabalho. Mudança de regime jurídico. Transposição para o regime estatutário. Verbas trabalhistas concernentes ao período anterior. 3. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário. 4. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência'. (ARE-RG 1.001.075, de minha relatoria, DJe 1°.2.2017).”
    Verifica-se não demonstrada, de forma efetiva, a repercussão geral da controvérsia nas razões do apelo extremo.
    Este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não bastam alegações genéricas, ou a mera descrição do instituto em tela, nem a simples referência a precedente recursal. Cabe à parte recorrente a demonstração formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, indicando especificamente as razões que evidenciem a relevância econômica, social, política ou jurídica, ainda que tal repercussão já tenha sido presumida ou declarada em outro processo. Desatendida a mencionada preliminar, inadmissível o recurso extraordinário. Colho precedentes: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. REGULARIDADE DO VÍNCULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2º, do CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1º, do RISTF. 
    II – Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. 
    III – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014).
    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 
    1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC).
    2. Agravo regimental desprovido” (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto – Presidente -, Pleno, DJe, 06.5.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.2.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017).
    Ademais, o Tribunal de origem declarou competente a Justiça comum ao argumento de que “não se está discutindo a inexigibilidade de contribuições sindicais” e sim a “titularidade da verba”, consoante excerto:
    “Se assim é, percebe-se que, na verdade, não se está discutindo a inexigibilidade de contribuições sindicais devidas pelos funcionários da autora, com impugnação de direito material de legislação especial, mas a disputa atine-se à titularidade da verba, aduzindo a petição inicial que a agravada não seria tal, daí a ensejar, como fundamentação da ação, as regras dispostas nos artigos 308 e 884, caput, do Código Civil, portanto, exsurgindo questão de natureza civil, cuja competência para julgamento da ação é do MM Juiz a quo, prolator da decisão agravada.”
    A ementa do acórdão recorrido restou assim redigida:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECLINAÇÃO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – VERBAS ATINENTES À CONTRIBUIÇÃO SINDICAL QUE SE DIZ INDEVIDAMENTE PAGAS – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – NATUREZA CIVIL. Recurso ofertado em face de decisão que, após a fase postulatória, considerando a contestação apresentada pelo sindicato/réu, aduzindo ser o titular da verba, declinou da competência, remetendo os autos à Justiça laboral, que seria o juízo competente para julgar ações atinentes à cobrança de verbas sindicais, como interpretação do artigo 114, III, da CF, pela alteração conferida na EC 45/2004 – A despeito do entendimento jurisprudencial consolidado junto ao STJ, acerca das ações de cobrança de verbas sindicais, pela matéria, ser de competência da Justiça do Trabalho, nota-se que a presente ação, promovida por empresa em face de sindicato, contém causa de pedir e pedido aventando questões de natureza civil, por conta do enriquecimento sem causa e pagamento à pessoa diversa do titular da verba – Competência da Justiça Cível. Recurso provido.”
    As razões do recurso não se mostram aptas a infirmar os fundamentos acima, relativos à apontada natureza cível da demanda, ensejando o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 283 e 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” e “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora